Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ação penal. Nulidade. Supressão de instância.

Inexistindo ameaça à liberdade de locomoção e sem evidências de ilegalidade manifesta, não se examina, em habeas corpus, pedido de nulidade de decisão que ordenou desmembramento de ação penal, sobretudo se, arguida a nulidade, não foi examinada pelo juiz de origem, pena de supressão de instância. Ordem denegada.